Tribunal: STJ
Processo: 0486007-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058807 - SP(2025/0486007-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JULIANO VIERO BORDINOSKI
ADVOGADOS
: MARINA DANGELO CLEMENTINO - SP356779
MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI -
SP357357
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PRISÃO DOMICILIAR.
DA LEP. ALEGAÇÃO DE DOENÇA
ART. 117
GRAVE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA
REGIME DOMICILIAR. PRECEDENTE. INCURSÃO EM PROVAS.
DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d3626c89-47e1-48d4-9f14-5da383fd920b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058807 - SP (2025/0486007-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JULIANO VIERO BORDINOSKI
ADVOGADOS
: MARINA DANGELO CLEMENTINO - SP356779

MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI - SP357357
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PRISÃO DOMICILIAR.
DA LEP. ALEGAÇÃO DE DOENÇA
ART. 117
GRAVE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA
REGIME DOMICILIAR. PRECEDENTE. INCURSÃO EM PROVAS. DECISÃO
MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J V B contra decisão monocrática
assim ementada (fl. 72):
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
DA
HABEAS CORPUS
ART. 117
LEP. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS PARA REGIME DOMICILIAR. PRECEDENTE. INCURSÃO EM
PROVAS.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão incorre em rigor formal
excessivo, desconsidera prova pré-constituída idônea e atribui presunção negativa à
condição clínica do paciente, em afronta à lógica e à jurisprudência desta Corte.
Argumenta que é necessária a reapreciação colegiada, pois há laudo médico
recente – subscrito por profissional da rede pública – que atesta agravamento clínico
severo, risco concreto e iminente de morte, dependência integral de terceiros e absoluta
incompatibilidade com o ambiente prisional, constituindo prova pré-constituída e tornando
Documento eletrônico VDA53694513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:07
Código de Controle do Documento: 4e0dd990-5d27-49d6-aac0-5e6c678d9377

indevida a exigência de dilação probatória ou de prévia submissão ao cárcere para
avaliação.
Sustenta que não é razoável exigir prova da inexistência de atendimento
médico intramuros diante do risco concreto à vida, sendo suficiente o laudo médico
idôneo para concessão da prisão domiciliar humanitária.
Defende que não há ocultação, pois o deslocamento do paciente para locais
com auxílio de terceiros decorre da extrema debilidade física, e que utilizar tal fragilidade
como fundamento para negar proteção jurisdicional viola a dignidade humana e o direito
à vida.
Afirma a gravidade do constrangimento ilegal, destacando que o paciente é
paraplégico, acamado, dependente de cuidados contínuos e em risco de morte, e que o
existe para evitar riscos irreversíveis, sendo incompatível exigir que
habeas corpus
primeiro sofra a coação para depois avaliá-la.
Pede o conhecimento e provimento do agravo, a submissão do feito à Turma,
o reconhecimento da prova pré-constituída do grave estado de saúde, a concessão da
prisão domiciliar humanitária.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo ser mantida a decisão.
A jurisprudência desta Corte que entende que, para a concessão da prisão
domiciliar humanitária disposta no
da Lei de Execuções Penais, concedida aos
art. 117
apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do
condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua
saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no
(AgRg no HC n. 636.408/SP, Ministra Laurita Vaz,
interior do estabelecimento prisional
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
8/6/2021,
21/6/2021)
No caso o Tribunal
denegou a ordem aos seguintes fundamentos (fls. 15
a quo
/16 – grifo nosso):
Documento eletrônico VDA53694513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:07
Código de Controle do Documento: 4e0dd990-5d27-49d6-aac0-5e6c678d9377

[...]
No caso concreto, é paradoxal que o paciente é portador de diversas
enfermidades graves, contudo, ainda assim, sequer foi encontrado para ser
.
intimado para recolhimento da multa/taxa judiciária
[...]
Em outras palavras, após o trânsito em julgado, e com vasta reprimenda a
cumprir (87 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado), o acusado,
alegadamente debilitado/doente, não é localizado, estando a se ocultar, para
um lado ou outro, sabe-se lá como e em que condições, assim, podendo, pelos
fatos concretos verificados, transitar por diferentes lugares, que não seu
próprio endereço comunicado nos autos.
Tais circunstâncias, aliadas ao pedido de salvo conduto, sempre extremamente
excepcional, denotam que não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Haveria que se dar início à execução, para possibilitar uma perícia oficial
quanto ao seu efetivo estado de saúde, e a verificação quanto a haver, ou não,
condições de bom atendimento intramuros.
[...]
Reafirmo que o Tribunal de origem não dissentiu do entendimento desta
Corte, na medida em que afirmou que não ficou comprovado que o agravante esteja
extremamente debilitado e que o tratamento médico do qual necessita não pode ser
ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional.
Ademais, para entender em sentido contrário, seria imprescindível o reexame
dos fatos e das provas, circunstância incabível na via estreita do
.
mandamus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53694513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:07
Código de Controle do Documento: 4e0dd990-5d27-49d6-aac0-5e6c678d9377

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.058.807 / SP
Número Registro: 2025/0486007-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15044015520238260068 23218616120258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI
ADVOGADOS : MARINA DANGELO CLEMENTINO - SP356779
MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI - SP357357
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIANO VIERO BORDINOSKI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIANO VIERO BORDINOSKI
ADVOGADOS : MARINA DANGELO CLEMENTINO - SP356779
MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI - SP357357
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54922312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:38
Código de Controle do Documento: bc55b074-2976-4096-b724-5906c0d00b1a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:38
Código de Controle do Documento: bc55b074-2976-4096-b724-5906c0d00b1a